Tribunal: STF
Processo: HC 109449
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PRISÃO PREVENTIVA – REPERCUSSÃO SOCIAL DA PRÁTICA CRIMINOSA. A repercussão social da prática criminosa, ainda que se trate de tráfico de entorpecentes, não leva ao implemento da custódia preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Ante o princípio da não culpabilidade, fica afastada, como base da preventiva, a prolação de sentença condenatória.



    PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA. A prisão preventiva, no que inverte a ordem natural do processo – prendendo para, depois, apurar –, surge no campo da excepcionalidade. 



    PRISÃO PREVENTIVA – CRIME – INQUIETAÇÃO SOCIAL. O sentimento de desassossego da sociedade não conduz à custódia preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PREVENÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA – IRRELEVÂNCIA DA ÓPTICA. A visão segundo a qual há de prevenir-se a repetição de crimes, acautelando o meio social, não é fundamento para chegar à prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DE DELITO – REPERCUSSÃO. Tanto a gravidade do delito quanto a repercussão deste no meio social são elementos neutros considerada a custódia preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA À VÍTIMA – DELEGACIA POLICIAL – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. A par de ser ambígua a articulação sobre ameaça à vítima em delegacia policial, quando do registro da ocorrência, tem-se que o ato, havendo vários acusados, deve-se mostrar individualizado. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONVENIÊNCIA – CAPACIDADE INTUITIVA. O instituto da instrução criminal regular apenas respalda a prisão preventiva quando existente atitude concreta visando embaralhá-la. Descabe partir para o campo da presunção. 



    PRISÃO PREVENTIVA – CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. A custódia preventiva não está relacionada à credibilidade da Justiça. Cumpre ao Judiciário observar, de forma estrita, a ordem jurídica.